Tribunal: TJES
Processo: 5000114-63.2021.8.08.0018
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000114-63.2021.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LEONARDO FERREIRA FIGUEIREDO e outros (3)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000114-63.2021.8.08.0018

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS: LEONARDO FERREIRA FIGUEIREDO, GERSICA PERES FERREIRA NASCIMENTO, SEBASTIAO MOREIRA FIGUEIREDO, MARIA JOSE FERREIRA FIGUEIREDO

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a sentença proferida que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar aos requerentes o valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso e corrigidos monetariamente a partir da citação, em razão de interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Alegam os autores, na inicial, que houve interrupção do fornecimento de energia em suas residências, sem aviso prévio, nos dias 06/03/2020 e 09/10/2020, causando-lhes diversos prejuízos.

A sentença recorrida entendeu que a interrupção do serviço não observou os prazos estabelecidos pela ANEEL e que a requerida não apresentou justificativa para a demora na reparação e restabelecimento dos serviços.

A Recorrente, em suas razões recursais, alega, em síntese: a) necessidade de atribuição de efeito suspensivo; b) ocorrência de caso fortuito/força maior, em razão de fortes chuvas e ventos que atingiram a região; c) ausência de comprovação dos fatos alegados pelos autores; d) inexistência de dano moral e condenação excessiva.

É o relatório.

Quanto ao pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, formulado pela recorrente, a regra geral nos Juizados Especiais Cíveis é que os recursos inominados sejam recebidos apenas no efeito devolutivo, conforme dispõe o art. 43 da Lei nº 9.099/95. A concessão de efeito suspensivo constitui exceção, cabível apenas em casos excepcionais, quando demonstrado risco de dano irreparável ou de difícil reparação e a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, a sentença condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, valor este que, embora represente um ônus financeiro, não configura, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação capaz de justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, especialmente considerando a natureza da condenação e o porte da empresa recorrente. Portanto,
indefere-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo-o em seu regular efeito devolutivo.

No mérito, a relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A concessionária de energia elétrica, na qualidade de prestadora de serviço público essencial, responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação ou interrupção indevida do serviço (arts. 14 e 22, CDC).

No caso dos autos, a questão central é determinar se a interrupção no fornecimento de energia elétrica gerou dano moral passível de indenização.

A Recorrente alega caso fortuito/força maior, em razão de fortes chuvas e ventos. Contudo, a simples alegação de eventos climáticos não é suficiente para eximir a responsabilidade da concessionária. É necessário comprovar que a interrupção do serviço decorreu diretamente desses eventos e que a empresa adotou todas as medidas possíveis para restabelecer o fornecimento em tempo razoável.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. não comprovou de forma cabal que a demora no restabelecimento do serviço se deu em razão de caso fortuito ou força maior.

Ainda, a concessionária não apresentou documentos que comprovassem a realização de manutenções preventivas na rede elétrica, aptas a evitar interrupções no fornecimento de energia.

A demora excessiva no restabelecimento do serviço, por si só, já configura dano moral, pois causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, especialmente em se tratando de serviço essencial.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ressalto que o quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, o caráter punitivo e pedagógico da medida, e as condições econômicas das partes. No caso em exame, a interrupção indevida de um serviço essencial por um período considerável justifica a indenização arbitrada. O valor de R$ 2.000,00 não se mostra exorbitante, cumprindo adequadamente as funções compensatória para a vítima e punitiva/pedagógica para o ofensor, sem configurar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condena-se a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)